Tribunal: TJDFT
Processo: 0704725-75.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em analisar a possiblidade de reconhecer a união estável entre a demandante e o demandado.
2. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. 2.1. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). 2.2. A intenção de constituir família, por sua vez, deve ser analisada de acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos e em conformidade com os requisitos normativos pertinentes.
3. No caso, constata-se que não foram produzidas nos autos provas suficientes para demonstrar que o relacionamento entre a demandante e o demandado preencheu os requisitos previstos no art. 1723 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.